Tribunal: CARF
Processo: 10830.002259/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002259/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ SPINOLA DE MELO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002259/2009-12
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002259/2009-12

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/608410304483066, em 16/02/2009, acostada às fls. 9/13, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, que ajustou o saldo do imposto a restituir de
R$6.336,99 para R$1.573,98.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 08/35.277.518, ano-calendário 2005 e, de acordo com o relatório
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 11), constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 43.350,00,
recebidos da fonte pagadora Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, CNPJ
61.024.170/0001-09, informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf).
Cientificado em 12/3/2009 (fls. 17), o contribuinte, por meio de curadora e procurador
(fls. 4 e 15), apresentou em 19/3/2009 a impugnação de fls. 2, acompanhada dos
documentos de fls. 3/15, abaixo transcrita parcialmente:
1. Diz a Receita Federal sobre a Omissão de Rendimentos no valor de R$43.350,00
(quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais), quando na verdade não houve essa
omissão mais sim um engano de processamento por parte da Receita, urna vez que o
declarante tem por direito o agasalho da Lei a seu favor devido ao seu estado clinico
conforme comprova com documentos em anexo. 2. Em face deste GLOSA ficou o
declarante penalizado e com isto teve os seus direitos impugnados quando na verdade
deveria ser beneficiado. Diante do exposto requer a V.Exa. mandar revisar a sua
declaração por ser uma questão de JUSTIÇA.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713/1988, o
beneficiário dos rendimentos deverá comprovar ser portador de moléstia
grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013 (e-fls. 31), o sujeito
passivo interpôs, em 13/12/2013 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos,
ressaltando ser judicialmente interditado desde 27/03/1979, data anterior ao ano calendário sob
lide e que no processo judicial de interdição existe laudo médico oficial. Apresenta novo Laudo.
Entende que a simples referência pelo Acórdão ao Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo - IPESP já denota serem os rendimentos verbas previdenciárias. Clama pela verdade
material. Em 17/01/2014 junta documentação complementar relativa à Ação Judicial de
Interdição (e-fl. 79 e ss.).
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002259/2009-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$43.350,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste estágio da lide.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002259/2009-12

Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
De bom alvitre torna-se a citação os excertos abaixo colacionados, extraídos do
voto denegatório da Primeira Instância, mormente quando se verifica o peso da interpretação
literal da outorga de isenção (Código Tributário Nacional, artigo 111, II):
...
Para demonstrar ser portador de doença grave e, assim, fazer jus à isenção de imposto
de renda sobre os rendimentos, o impugnante apresentou o documento de fls 14, datado
de 6/3/2007, ...
Ocorre que esse documento não é laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não podendo ser aceito para
efeito de reconhecimento de isenção do imposto sobre a renda.
Ademais, o médico que o assina não atesta que, no ano-calendário 2005, o contribuinte
era portador de uma das moléstias elencadas no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/1988.
Acrescente-se que o impugnante não comprovou serem os rendimentos omitidos
provenientes de aposentadoria ou pensão.
Desse modo, os rendimentos pagos pelo Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo, CNPJ 61.024.170/0001-09, no montante de R$ 43.350,00, no ano-calendário de
2005, são tributáveis na forma da lei, não assistindo razão ao impugnante.
...
Veja-se, na literalidade da Lei Tributária, o resultado da Perícia Judicial (e-fl. 101)
não substitui a necessidade de Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. No Laudo ora apresentado, emitido em
12/12/2013 (e-fl. 72/73), a referencia através de CID/F não leva a enfermidade literalmente
apontada na legislação acima e o Médico emissor, embora realmente ligado à Prefeitura
Municipal, não aponta a data do início da moléstia, o que prejudica tal prova.
E a simples referência ao IPESP como fonte pagadora não esclarece se os
rendimentos são relativos a aposentadoria ou pensão. Verifica-se que não há nos autos nenhuma
prova que aponte nesse sentido, como por exemplo Comprovante de Rendimentos ou Registro de
Concessão de Benefício, entre outras inúmeras formas de comprovação.
Dessa forma, remanescem sem cumprimento os dois requisitos necessários para
consideração dos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano calendário 2005.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002259/2009-12

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original